Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727422-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Faculdade Unidas do Norte de Minas Única Educacional Ltda Embargado: Alfredo Cruz Júnior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pelas instituições de ensino Faculdades Unidas do Norte de Minas e Única Educacional Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelas ora embargantes (Id. 78488259). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator